Tribunal: TJSP
Processo: 1000988-64.2021.8.26.0229
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Antonio Nascimento
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-12-13
Data de publicação: 2022-12-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – PRETENSÃO REGRESSIVA – SEGURO DE DANO. Danos elétricos causados a usuário. Conquanto o art. 37, § 6o, da Constituição Federal, estabeleça a responsabilidade objetiva das pessoas jurídicas de direito público, ela não se impõe, automática e necessariamente, a todas as situações que versem sobre prejuízos ocasionados pela prestação do serviço de fornecimento de

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – PRETENSÃO REGRESSIVA – SEGURO DE DANO. Danos elétricos causados a usuário. Conquanto o art. 37, § 6o, da Constituição Federal, estabeleça a responsabilidade objetiva das pessoas jurídicas de direito público, ela não se impõe, automática e necessariamente, a todas as situações que versem sobre prejuízos ocasionados pela prestação do serviço de fornecimento de energia. Prova pericial inconsistente. Inviabilidade, pelas peculiaridades do caso, da aplicação da inversão do ônus da prova – Ausência de verossimilhança da alegação da autora – Improcedência da demanda – RECURSO DA RÉ PROVIDO – RECURSO DA AUTORA DESPROVIDO.